Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706967-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO POL REPRESENTANTE LEGAL: REGIS CRISTIANO POL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. DISCUSSÃO. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de cumprimento de sentença não há possibilidade de discussão acerca de responsabilidade ambiental, sob pena de violação da coisa julgada. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 42, 59 e 60, todos da Lei 12.651/2012, e 493 do Código de Processo Civil, asseverando que adotou todas as medidas necessárias para conversão da multa objeto dos autos originários em recuperação ambiental, tendo inscrito seu imóvel no cadastro ambiental rural (CAR) e teve seu Plano de Recuperação Ambiental da Área Degradada (PRAD) aprovado pelo IBRAMM, o qual ainda não concluiu o reflorestamento da área. Afirma que o feito pode ser reexaminado, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente que, no presente caso, está representado pela Informação Técnica 98/2021 do IBRAM sobre a evolução dos trabalhos relativos ao PRAD. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação à aventada afronta aos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei 12.651/2012, e 493 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ressalta-se que o valor equivalente aos danos ambientais causados já havia sido quantificado ainda em meados dos anos 90 e, verificada a impossibilidade de obtenção do resultado prático para o adimplemento da obrigação imposta, a decisão que converteu a obrigação em perdas e danos para o pagamento pecuniário foi proferida no ano de 2010. Apenas após a conversão em perdas e danos houve manifestação do recorrente no sentido de iniciar o cumprimento da obrigação. Muito embora, nada foi feito para a recuperação da área degradada. Assim, neste caso, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença para apuração de responsabilidade ambiental, de forma que não merece reproche a decisão recorrida” (ID 28407032). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o REsp 1923611/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025